Tribunal: TJDFT
Processo: 0764264-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFERTA DE PARCELAMENTO. ACEITAÇÃO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DO ACORDO E DESCONTO DO SALDO DA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta.
3. Se a autora aceita a proposta de parcelamento dívida do cartão de crédito trazida na própria fatura (ID 48588767), e promove o pagamento da entrada, mostra-se abusiva a conduta do banco e da administradora do cartão que desconsidera o acordo celebrado, promove desconto do saldo da conta corrente para o pagamento da dívida e inscreve o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que ignora o acordo celebrado e lança na conta corrente do cliente desconto relativo à dívida objeto do acordo. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito per se justifica a compensação pelos danos morais que foram fixados na origem em R$ 2.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias dos autos.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), metade do valor para cada um dos recorrentes.